Tribunal: CARF
Processo: 13962.000372/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000372/2008-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.100 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MGR CONFECCOES LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo até o retorno dos processos no 13962.000375/2008-17 e 13962.000374/2008-
64, cujo julgamento foi convertido em diligência, possibilitando, assim, que sejam julgados
conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 213 a 241) que julgou:
-
Improcedente
a
impugnação
apresentada
por
MARGRIFF
CONFECÇÕES LTDA. e afastou sua responsabilidade solidária;
- Procedente, em parte, a impugnação apresentada por MGR
CONFECÇÕES LTDA.;
- Exonerou do crédito o montante de R$ 80.690,74, correspondente às
competências atingidas pela decadência 07/2007 a 13/2007 e manteve o
restante da exigência, no total de R$ 408.904,53.
O crédito foi constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no
37.128.556-9 (fl. 2 a 6), emitido em 16/062008, no valor de R$ 489.595,26, por ter a empresa
apresentado GFIP, no período de 06/2003 a 12/2007, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000372/2008-75
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Relatório Fiscal às fls. 7 e 8 assim contextualiza a infração:

A Decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE DADOS RELACIONADOS
A FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes a todos fatos geradores de contribuições sociais
previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL - TIAF. TEORIA DA
APARÊNCIA.
Em consonância com o princípio da instrumentalidade processual, que
recomenda o desprezo a formalidades desprovidas de efeitos prejudicais,
é de se aplicar a teoria da aparência para reconhecer a validade das
intimações lavradas em nome da pessoa jurídica, assinadas por quem se
encontrava em seu domicílio fiscal e se apresentou como seu
representante legal, sem ressalvas oportunas, mormente se a Autuada
diligentemente atendeu às requisições fiscais expedidas, mediante a
intermediação do preposto putativo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. PORTARIA RFB
N°11.371/2007.
A partir da vigência da Portaria da Receita Federal do Brasil n°
11.371/2007, o Mandado de Procedimento Fiscal passou a ser emitido
exclusivamente em forma eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo
passou a dar-se por intermédio da Internet, com a utilização de código
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento
fiscal.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIAS DAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.
Assumo: Normas GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
MULTA
EM
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.,
LEI
NOVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA N°449/2008.
LEI N° 11.941/2009. ARTIGO 106 DO CTN.
Por ocasião do pagamento ou parcelamento do débito, a multa prevista
no art. 32, § 5°, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, que se refere à
apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos fatos
geradores de contribuições sociais previdenciárias, deverá ser
comparada com a penalidade aplicável nos termos da Medida Provisória
n° 449/2008 (convertida na Lei n° 11.941/2009) para verificação da
norma mais benéfica ao contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A MGR foi cientificada em 03/02/2010 (fl. 243) e apresentou recurso voluntário
em 26/02/2010 (fls. 245 a 276) sustentando: a) nulidade do lançamento em face da suspensão
dos efeitos do ato de exclusão do SIMPLES; b) nulidade do lançamento em face da ausência de
assinatura do representante legal da empresa; c) os períodos anteriores a junho de 2003 foram
atingidos pela decadência; d) inexistência de grupo econômico; e) a multa aplicada deve ser
afastada ou aplicada a penalidade menos severa; f) os efeitos do ato de exclusão do SIMPLES
não podem retroagir.
Já a MARGRIFF (responsável solidária) apresentou recurso voluntário em
26/02/2010 (fls. 2326) sustentando: a) nulidade do lançamento quanto à forma de constituição do
crédito; b) inexistência de grupo econômico e ilegitimidade passiva.
Sem contrarrazões.
relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
RECURSO VOLUNTÁRIO DA MGR
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade do lançamento
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

A MGR sustenta a nulidade do lançamento por ausência de assinatura do
representante legal da empresa. Já a MARGRIFF alega a nulidade do lançamento porque o
crédito teria sido constituído por meio de ofício.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
A DRJ rejeitou a nulidade suscitada nos termos abaixo transcritos, o quais incluo
em meu voto como complemento das minhas razões de decidir. Confira-se (fls. 222 a 226):

(...)

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

(...)

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

Disto, observa-se que não há que se falar, no presente caso, de nulidade do
lançamento.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pela recorrente.
2. Decadência
A recorrente MGR sustenta que os períodos anteriores a junho de 2003 foram
atingidos pela decadência.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração.
É o que dispõe o Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que
não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias, não há que se cogitar de
pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o.
A contagem do prazo decadencial para constituição de multa por descumprimento
da obrigação acessória segue regra distinta porque não há pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável a regra do art. 173, I, do CTN.
A Súmula CARF no 148 assim dispõe:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem
sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ainda nesse sentido:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. CFL 69. DECADÊNCIA. CONFISCO. Não há que se falar
de decadência quando a constituição do lançamento por descumprimento
de obrigação acessória observou o prazo quinquienal estabelecido no
art. 173, I, do CTN. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Constatado
descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa. É defeso
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

ao julgador administrativo pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei.
(Acórdão no 2402-009.856, 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária Sessão de 10 de maio de 2021)
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento uma vez que o
contribuinte foi cientificado do lançamento em 16/06/2008 e, assim, as competências 01/1999 a
11/2002 foram atingidas pela decadência e excluídas do lançamento.
Ressalta-se que, quanto à competência 12/2002, o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde a 1o de janeiro de
2004, e não a 1o de janeiro de 2003, ex vi da Súmula CARF 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do
CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(destacou-se)
Nesses termos, deve se mantida a decisão recorrida.
Do Ato de Exclusão do SIMPLES
Nos termos relatados, trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória
(AIOA) DEBCAD no 37.128.556-9 (fl. 2 a 6), emitido em 16/062008, no valor de R$
489.595,26, por ter a empresa apresentado GFIP, no período de 06/2003 a 12/2007, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), nos
termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A Autoridade Fiscal informou no Relatório Fiscal (fls. 7 e 8) que a MGR
CONFECÇÕES foi excluída do SIMPLES por meio do Ato Declaratório no 13/2008 (fl. 9),
relacionado ao Processo 13962.000293/2008-64, s b fundament de “constituição de pessoa
jurídica por interpostas pessoas ( art. I4, inciso IV da Lei 9.3I7/96 e art. 23, inciso IV da IN SRF
608/06) e, consequentemente, por incidir na vedação imposta pelo artigo 9°., inciso IX da Lei
9.3l7/96”, pr duzind efeit s retr ativ s a perí d de 01/01/1998 a 31/12/2007.
Em consulta ao andamento do Processo 13962.000293/2008-64, verifica-se que,
em 06/08/2020, foi julgado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ocasião em que
a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamentos, por unanimidade, negou provimento ao
recurso voluntário interposto pela MGR CONFECÇÕES LTDA. O Acórdão no 1003-001.854
restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998
EXCLUSÃO AO SIMPLES. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Para efeitos de exclusão ao Simples aplica-se a lei vigente à época em
que restou caracterizada a situação impeditiva, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO.
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO E
FUNCIONAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRAÇÃO
ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA FÁTICA SOBRE A FORMA.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a
utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de
pessoa jurídica, que na realidade não é dotada de autonomia
operacional nem patrimonial, fazendo parte de empreendimento único,
SIMPLES. EXCLUSÃO. NULIDADE DO TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO
FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA,
Além de não ser objeto de análise no presente processo, que trata de
exclusão do SIMPLES. e não do procedimento de fiscalização, a pessoa
que recebeu a intimação se encontrava no domicílio da Recorrente e não
levantou nenhuma ressalva em firmar o documento; e além do mais, não
há nos autos qualquer indicação de que a Recorrente tenha deixado de
atender as requisições que constam do Termo de Início de Fiscalização,
não configurando, portanto, nenhum prejuízo à defesa da Recorrente
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RITO PROCESSUAL.
A lei n° 9.317/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples Federal
dar-se-á mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário
administrativo, não havendo previsão para emissão de qualquer termo
prévio à expedição do ato declaratório.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
ADE.
NULIDADE
POR
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os elementos de prova que dão suporte a motivação fática da exclusão
ex officio e ao enquadramento legal dado pela autoridade competente
encontram-se
discriminados
e
arrolados
no
processo
n°
13962.000293/2008-64, que é expressamente indicado no ADE.
APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI. LEI SUPERVENIENTE NÃO
ALCANÇA FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.
É princípio basilar do direito que a regra incidente na aplicação da pena
é aquela vigente à época do fato delituoso. e no que tange ao direito
tributário à aplicação da lei vigente por ocasião dos fatos geradores,
inclusive no que toca aos aspectos de exclusão do sistema simplificado,
em face da verificação de condição impeditiva, hipótese dos autos.
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A DRJ reconheceu a interposição fictícia de pessoas no quadro
societário
da
Recorrente,
conforme
fundamentos
contidos
na
Representação Fiscal e no ADE, e portanto não houve inovação nos
fundamentos como quer fazer crer a Recorrente. Ocorre que a DRJ
afirma que a interposição de pessoas no quadro societário de uma
sociedade empresária constitui, em termos do código Civil, um caso de
simulação, posto que “haverá simulação nos negócios jurídicos quando
aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente conferem, ou transmitem.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE
ANÁLISE
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a matéria, quando os fundamentos
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da
Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1998
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. INTERPOSTA PESSOA.
A constatação de interposição de pessoa autoriza a exclusão do sujeito
passivo do regime de tributação por meio SIMPLES, nos termos do
disposto no inciso IV do artigo 14 da Lei no 9.317, de 1996, retroagindo
seus efeitos à data de verificação do fato ensejador da exclusão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A exclusão surte efeito a partir da ocorrência das situações excludentes,
ainda que coincida com a data do início das atividades, termo a partir do
qual fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas. Este é o entendimento constante na decisão definitiva de mérito
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em recurso especial
repetitivo no 1.124.507/MG, cujo trânsito em julgado ocorreu em
16.06.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Além disso, não há no andamento informação quanto à interposição de recurso
especial pelo contribuinte.

Em razão da exclusão do SIMPLES devem ser recolhidos todos os tributos e
contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o primeiro
mês de início de atividade.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

Os recolhimentos relativos ao SIMPLES, tidos como pagamentos indevidos,
podem ser objeto de pedido de restituição ou compensação, conforme entendimento consolidado
no Enunciado no 76 da Súmula do CARF:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.
Nesse sentido, o entendimento desse Tribunal Administrativo:
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES
RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada. (Súmula CARF no 76)
(Acórdão no 9101-004.240, Relator Conselheiro Demetrius Nichele
Macei, Sessão de 6 de junho de 2019)
Não obstante, não cabe a esta Turma Julgadora, neste processo, se manifestar
acerca das razões da exclusão do SIMPLES, que ocorre em processo próprio, cabendo-lhe
somente decidir sobre a procedência ou não do lançamento impugnado no Auto de Infração.
A discussão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não
impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, nos termos
da súmula no 77 do CARF:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão.
Cumpre enfatizar, ainda, que nos termos da Súmula CARF no 76, na determinação
dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-001.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

Nesse ponto, portanto, sem razão.
3. Da obrigação acessória – CFL 68
A recorrente MGR alega que a multa aplicada deve ser afastada ou aplicada a
penalidade menos severa
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público3.
Na liçã de Leandr Paulsen, c nquant sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres f rmais” 4.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.128.556-9 (fl. 2 a 6), emitido em 16/062008,
no valor de R$ 489.595,26, foi lavrado por ter a empresa apresentado GFIP, no período de
06/2003 a 12/2007, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225,
IV, e § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto.
Constitui, portanto, infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Em razão do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal (092400.2008.00059)
foram lavrados mais 3 Autos de Infração (fl. 19):

3 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 2402-001.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000372/2008-75

O julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da
obrigação acessória.
No julgamento dos processos relacionados à obrigação principal (Processo no
13962.000375/2008-17 – DEBCAD 37.128.559-3 e Processo no 13962.000372/2008-75,
DEBCAD 37.128.558-5), esta Turma concluiu pela conversão do julgamento em diligencia para
fins de análise da decadência, nos termos das Resoluções no 2402-001.098 e no 2402-001.099.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o presente processo até o retorno
dos processos no 13962.000375/2008-17 e 13962.000374/2008-64, cujo julgamento foi
convertido em diligência, possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital